Tribunal: TJSP
Processo: 2020671-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUERES E ENCARGOS LOCATÍCIOS SEM DESPEJO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ACOLHE EM PARTE IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELOS DEVEDORES. INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO EM RAZÃO DA COBRANÇA DE ALUGUERES INDEVIDOS NO PERIODO COMPREENDIDO DE ABRIL A AGOSTO/2023, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUERES E ENCARGOS LOCATÍCIOS SEM DESPEJO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ACOLHE EM PARTE IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELOS DEVEDORES. INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO EM RAZÃO DA COBRANÇA DE ALUGUERES INDEVIDOS NO PERIODO COMPREENDIDO DE ABRIL A AGOSTO/2023, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DUPLICIDADE. CABIMENTO EM PARTE. APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO DE ALGUNS DOS ALUGUERES DEVIDOS NO CURSO DO FEITO, OS QUAIS DEVEM SER CONSIDERADOS PELA CREDORA. DESCONTOS NO VALOR MENSAL DOS ALUGUERES AJUSTADOS NO PERÍODO DA PANDEMIA DO COVID-19 A SEREM OBSERVADOS NA ELABORAÇÃO DO CÁLCULO DO DÉBITO EXEQUENDO. EXCLUSÃO DOS VALORES COBRADOS A TÍTULO DE IPTU NO CURSO DA DEMANDA. NECESSIDADE. ATENDIMENTO AOS PARÂMETROS FIXADOS NA R. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. FEITO QUE DEVE PROSSEGUIR APÓS APURAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS DE ACORDO COM ESTE V. ACÓRDÃO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

Agravo de instrumento parcialmente provido, com determinação.